Tribunal: TCU
Processo: 028.318/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades em licitação destinada à contratação de empresa para construção de Creche padrão FNDE (Proinfância tipo 01) no Loteamento Nossa Senhora de Lourdes, Sítio Pascoal, na sede do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representações, formuladas pela Empresa Ympactus Construtora e Transportes Eireli acerca de possíveis irregularidades nas Tomadas de Preços 006/2020 e 007/2020, lançadas pela Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA com o objetivo de contratar empresa para a construção de creche padrão FNDE (Proinfância tipo 01) no loteamento Nossa Senhora de Lourdes, Sítio Pascoal, e a construção de escola de um pavimento com 6 (seis) salas padrão FNDE, no Povoado de Ruylândia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer das representações, com fundamento nos art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-las procedentes; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA das seguintes falhas/irregularidades verificadas nos editais relativos às Tomadas de Preços 006/2020 e 007/2020 já anuladas pelo Município, com vistas a evitar a sua repetição em futuros certames envolvendo recursos federais: 9.2.1. exigência, no subitem 5.1.2, alínea "b.1.7", do edital, de itens que não preenchem cumulativamente os requisitos de maior relevância e valor significativo, e em alguns casos com especificações excessivas, em afronta ao art. 30, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, e à Súmula 263 do TCU; 9.2.2. exigência, no subitem 5.1.2, alínea "d.1", do edital, de que "as licitantes apresentem a equipe técnica responsável pelo acompanhamento dos serviços, composta por: 01 Engenheiro Civil de campo, 01 Engenheiro Civil Residente, 01 Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico", sem fundamento no projeto básico ou no edital para a exigência de outros profissionais além do engenheiro civil responsável, especialmente a exigência de engenheiro mecânico, contrariando o art. 30, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, e jurisprudência do TCU; 9.2.3. exigência do subitem 5.1.2, alínea "d", do edital para que os profissionais listados no subitem 5.1.2, alínea "d.1", façam parte do quadro permanente "na data prevista para entrega da proposta", contrariando o art. 3°, § 1o, inciso I, e art. 30, § 1o, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993 e, em desacordo com jurisprudência do TCU; 9.2.4. exigência, no subitem 5.1.5, alínea "c", do edital, de apresentação de certificado de registro cadastral na Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA, extrapolando os limites do art. 30 da Lei 8.666/1993, e jurisprudência do TCU; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao representante, ao responsável, à empresa interessada, à Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.